Tribunal: TJPA
Processo: 0802924-08.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802924-08.2024.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDA RAMOS MARTINS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Raimunda Ramos Martins contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com uso de biometria facial e comprovação de crédito em conta; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé diante da improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, admitindo a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de apresentar lastro probatório mínimo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

4.

O banco comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico com assinatura por biometria facial (selfie), dados de geolocalização e identificação digital.

5.

A biometria facial, associada a dados técnicos da contratação, confere segurança e validade ao negócio jurídico, equiparando-se à assinatura física, conforme o ordenamento jurídico.

6.

O comprovante de transferência bancária (TED) evidencia o crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade da autora, corroborando a existência da relação contratual.

7.

A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores e a inexistência de prova de fraude afastam a alegação de inexistência do débito e o dever de indenizar.

8.

A validade dos contratos eletrônicos independe de assinatura física, conforme o princípio da liberdade das formas previsto no art. 107 do Código Civil.

9.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo suficiente a mera improcedência dos pedidos, conforme entendimento do STJ.

10.

A ausência de elementos concretos que evidenciem intenção maliciosa da autora, aliada à sua condição de hipossuficiente, afasta a aplicação da penalidade por má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada por biometria facial, dados de identificação digital e crédito do valor na conta do contratante. 2. A comprovação do recebimento do valor contratado afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e o dever de indenizar. 3. A condenação por litigância de má-fé exige prova do elemento subjetivo, não podendo ser presumida a partir da improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 107; CPC, arts. 80, 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.10.2021; TJ-PA, AC 0801514-22.2023.8.14.0021, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025; TJ-PA, AC 0800413-59.2023.8.14.0017, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025; TJ/PA, AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDA RAMOS MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais movida contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora por litigância de má-fé.

A sentença (ID nº 26429499) reconheceu a validade da contratação, fundamentando-se na prova apresentada pelo Banco (contrato eletrônico com biometria facial/selfie e comprovante de crédito via TED). O magistrado
a quo
considerou que a autora alterou a verdade dos fatos, condenando-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, além de custas e honorários de 10%, suspensos pela gratuidade (exceto a multa).

Em suas razões recursais (ID nº 28259499), a Apelante sustenta, genericamente, que o Banco não juntou o contrato assinado fisicamente, nem comprovantes de residência ou pagamento válidos, alegando que a defesa se baseou em "prints" e colagens. Invoca a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, requerendo a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a condenação do réu.

Em Contrarrazões (ID nº 26429506), a instituição financeira pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a contratação foi digital, mediante biometria facial (selfie) e geolocalização, com o valor creditado na conta da autora. Aponta a existência de advocacia predatória e requer a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID nº 26618393).

É o relatório do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado questionado pela autora e à consequente existência de danos morais e materiais, bem como à pertinência da condenação por litigância de má-fé.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Contudo, a inversão não desonera a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo, nem impede que o réu faça prova da regularidade da contratação, conforme art. 373, II, do CPC.

No caso em tela, a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente.

O Banco Apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório. Conforme bem delineado pelo juízo de piso, a instituição financeira apresentou o Cédula de Crédito Bancário (contrato digital), devidamente formalizado mediante assinatura eletrônica com biometria facial (selfie).

A tecnologia de biometria facial, aliada aos dados de geolocalização e IP, confere segurança à transação, equiparando-se à assinatura física para fins de validade do negócio jurídico, mormente quando a imagem capturada no momento da contratação é idêntica à do documento pessoal apresentado pela própria autora na inicial.

Ademais, e decisivo para o deslinde do feito, consta nos autos o comprovante de transferência bancária (TED), demonstrando que o valor do empréstimo (R$ 2.592,77) foi efetivamente creditado na conta de titularidade da Apelante (mesma conta onde recebe seu benefício), em 14/02/2023.

A Apelante, em seu recurso, limita-se a alegações genéricas de que o contrato não foi assinado "a punho" e que os documentos do banco seriam "prints". Ora, a validade dos contratos eletrônicos é amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência desta Corte, não sendo exigível a forma física para a validade da manifestação de vontade (art. 107 do Código Civil).

Não há como acolher a tese de fraude ou inexistência de relação jurídica quando o numerário foi disponibilizado e usufruído pela parte, sem que esta tenha comprovado a devolução do valor ou apresentado qualquer impugnação específica quanto ao recebimento da quantia. A conduta da autora, ao negar peremptoriamente a contratação diante de provas tão robustas (biometria e crédito em conta), viola a boa-fé objetiva.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de contratos digitais, especialmente quando acompanhados de autenticação biométrica, como ocorre no presente caso. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DO CONTRATO . REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de contratação supostamente fraudulenta com o Banco PAN S .A.

A sentença reconheceu a validade da contratação, condenou a parte autora por litigância de má-fé (multa de 5%) e determinou pagamento de honorários de sucumbência de 10%.

II. Questão em discussão 3 . A controvérsia cinge-se a: (i) saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico (com uso de selfie, geolocalização, IP e logs) é válida; (ii) verificar a ocorrência de fraude; e (iii) avaliar a possibilidade de manutenção ou redução da multa por litigância de má-fé imposta à parte autora.

III. Razões de decidir 4.
Comprovada a contratação eletrônica mediante biometria facial (selfie), IP, data/hora e geolocalização, além do depósito do valor em conta da titular, presume-se a regularidade do pacto, nos termos da MP nº 2 .200-2/2001 e do art. 411, II, do CPC. 5. A autora não impugnou a autenticidade da imagem (selfie) nem o recebimento do valor contratado, o que corrobora a existência da relação jurídica . 6. A jurisprudência nacional reconhece como válida a contratação bancária realizada por meio eletrônico, quando acompanhada de elementos que confirmam a identidade da parte
. 7. A condenação por litigância de má-fé foi mantida diante da alteração intencional da verdade dos fatos . Contudo, considerando a hipossuficiência da autora, foi acolhido o pedido subsidiário de redução da multa para 1% do valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé de 5% para 1% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a sentença nos demais termos . Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, mediante autenticação com biometria facial, IP, geolocalização e registro de logs. 2. A penalidade por litigância de má-fé pode ser reduzida em atenção à hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade de justiça ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III; 85, § 2º; 411, II; 487, I; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI 1002475-83.2021.8.26 .0483, Rel. Maria Fernanda T. Tamaoki, j. 14/02/2022; TJ-SC, RC 5031942-70 .2021.8.24.0038, Rel . Marcelo P. Meirelles, j. 06/04/2022; TJ-MG, AC 10000220353015001, Rel. Marcelo P . da Silva, j. 29/04/2022; TJ-PR, RI 0000778-75.2021.8 .16.0110, Rel. Irineu Stein Junior, j. 08/07/2022; TJ-RO, AC 7013316-25 .2021.8.22.0005, Rel . Kiyochi Mori, j. 03/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora .

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015142220238140021 26381381, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Raimundo Sousa Nunes contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Exame de Grafia, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A ., na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor sustenta não ter realizado contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, alegando ausência de perícia grafotécnica e desconsideração de sua hipossuficiência. Requer a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor; e (ii) estabelecer se o contrato eletrônico de empréstimo apresentado pela instituição financeira é válido e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A prova pericial grafotécnica mostra-se desnecessária quando a contratação ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, pois não há assinatura manuscrita a ser periciada.

4. O contrato eletrônico apresentado pelo banco é acompanhado de documentação robusta, incluindo dados pessoais, selfie do autor, comprovante de transferência bancária (TED), e geolocalização, evidenciando a regularidade da contratação.

5 . A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

6. Não se reconhece cerceamento de defesa quando a prova requerida é genérica, desnecessária e a parte não apresenta elementos mínimos que justifiquem sua produção, nos termos dos arts . 420, II, e 370 do CPC.

7. A ausência de comprovação de fraude, cobrança indevida ou exposição vexatória afasta o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando o desconto em benefício previdenciário decorre de contrato válido.

8 . A jurisprudência pátria reconhece a validade de contratações eletrônicas firmadas com assinatura digital, geolocalização e elementos de identificação biométrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: 1. A prova pericial grafotécnica é indeferível quando o contrato impugnado foi celebrado por meio eletrônico com assinatura digital e biometria facial. 2. O contrato eletrônico acompanhado de elementos probatórios como selfie, geolocalização, dados bancários e comprovante de TED é suficiente para comprovar a existência e validade da relação jurídica . 3. A ausência de demonstração concreta de fraude ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts . 104 e 188, I; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, I e II, 411, II, 420, II, 436, parágrafo único; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50000560220238130487, Rel . Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.06 .2024, pub. 01.07.2024 . TJ-CE, Apelação Cível 0201743-24.2023.8.06 .0160, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª Câmara Direito Privado, j. 07 .08.2024, pub. 08.08 .2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004135920238140017 29827959, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, regular a contratação e legítimos os descontos, não havendo que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ademais, a sentença condenou a autora em multa por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).

Todavia, mesmo diante da regularidade da contratação, não se pode presumir a existência de má-fé da parte autora pelo simples fato de ter ajuizado ação judicial baseada em dúvida legítima ou, eventualmente, em equívoco quanto à interpretação de seus direitos.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que pratica atos processuais que revelem abuso do direito de demandar, tais como deduzir pretensão contrária a texto expresso de lei ou a fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para fins ilícitos, ou agir com temeridade, entre outras condutas ali elencadas.

Ocorre que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de elemento subjetivo, consistente em dolo ou culpa grave da parte, não se admitindo sua presunção a partir da mera improcedência dos pedidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por
litigância
de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte
,
que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

Nesse sentido, no caso concreto, em que pese a comprovação da legalidade do negócio jurídico e, por consequência, da legitimidade dos descontos questionados pela autora, tais fatos, por si só, não são elementos capazes para aplicar a referida penalidade, uma vez ausente evidências robustas de sua atuação com dolo ou culpa grave, sendo inviável a presunção da má-fé por parte da recorrente.

Aliás, em casos semelhantes, esta Corte já afastou a condenação por
litigância
de má-fé, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - CONDENAÇÃO EM
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em
litigância
de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por
litigância
de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). Grifei.

Ressalte-se que a Apelante é pessoa idosa e hipossuficiente, que apenas buscava esclarecimentos quanto à contratação do empréstimo e à legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Dessa forma, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente, diante do reconhecimento da regularidade do negócio jurídico, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Por essa razão, entendo que a multa por litigância de má-fé imposta à autora/apelante deve ser afastada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé, tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026